Tribunal: TJDFT
Processo: 0743157-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743157-73.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE PIRES CHAGAS DECISÃO Conforme ofício encaminhado a este Juízo, o MM. Juiz proferiu r. sentença (id. 65805295) no mandado de segurança originário, ocasionando a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora